Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E CESSANTES REFERENTE A EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. COTAS. PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de crédito no rosto dos autos do processo 0709813-11.2018.8.07.0001, em que é credor o executado, até o valor de R$ 2.737.521,50.2.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5.1. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
6. Inexiste omissão e contradição no julgado. 6.1. Em sede de embargos de declaração contra a decisão proferida, no tocante à alegação de eventual fraude à execução, o Juízo de origem verificou que a parte credora pretende atingir bem atualmente pertencente a pessoa jurídica, assim, entendeu que deveria se valer do meio processual adequado. 6.2. Quanto às cotas sociais que a credora pretende penhorar, pelo princípio da cooperação, determinou a juntada aos autos da certidão simplificada da Junta Comercial atualizada que comprove a titularidade das cotas, atentando-se que as cotas devem pertencer ao executado.
7. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.”
8. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
9. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
10. Nos termos dos artigos 1.144 e 1.145 do Código Civil, a validade do trespasse pressupõe a observância da publicidade do negócio jurídico, mediante o registro nos órgãos competentes, bem como da solvência do passivo da alienante, ou anuência de seus credores. 10.1. “Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial”. 6.2. “Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação”. 6.3. As referidas normas têm por propósito evitar fraude, justamente para proteger os direitos dos credores.
11. Outrossim, o artigo 1.146 do CC determina que "O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados”.
12. A princípio, para se saber se sequentes alterações contratuais culminaram em fraude à execução é preciso dilação probatória, resguardado o contraditório, o que não se admite nesta via estreita.
13. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
14. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
15. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
16. Embargos rejeitados.